Tribunal: TCU
Processo: 004.649/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Cristóvão da Silva e pelo estabelecimento comercial Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Cristóvão da Silva, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à empresa Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/8/2011 25,56 14/3/2013 555,53 14/3/2013 2.150,55 14/3/2013 13,46 14/3/2013 77,34 8/4/2013 387,98 16/4/2013 1.523,61 16/4/2013 13,77 31/5/2013 324,96 31/5/2013 1.122,66 4/6/2013 312,46 4/6/2013 1.416,69 4/6/2013 13,46 4/6/2013 16,18 1o/7/2013 1.202,85 1o/7/2013 13,46 2/7/2013 196,06 2/7/2013 11,38 2/7/2013 4,80 29/7/2013 113,80 29/7/2013 13,46 29/7/2013 4,80 29/7/2013 989,01 30/8/2013 1.202,85 30/8/2013 640,59 30/8/2013 38,36 1o/10/2013 628,19 2/10/2013 668,25 2/10/2013 13,77 12/11/2013 1.455,95 12/11/2013 507,87 6/12/2013 942,70 6/12/2013 347,49 6/12/2013 13,77 6/12/2013 49,78 30/12/2013 35,96 30/12/2013 80,19 30/12/2013 1.065,20 30/12/2013 38,36 7/2/2014 2.403,63 28/2/2014 21,60 28/2/2014 26,73 28/2/2014 2.771,41 28/2/2014 36,00 28/2/2014 13,77 16/4/2014 992,48 16/4/2014 13,77 16/4/2014 53,96 16/4/2014 473,85 12/5/2014 2.723,46 12/5/2014 267,30 12/5/2014 38,36 30/5/2014 13,77 30/5/2014 9,60 30/5/2014 427,68 30/5/2014 1.519,27 30/5/2014 65,34 30/5/2014 27,54 7/7/2014 35,96 7/7/2014 4,80 7/7/2014 8.208,72 7/7/2014 64,76 8/7/2014 27,23 8/7/2014 7,54 8/7/2014 2.319,84 8/7/2014 4,32 31/7/2014 7.511,76 31/7/2014 4,80 31/7/2014 91,74 1o/8/2014 2.412,99 1o/8/2014 18,09 1o/9/2014 8.615,37 1o/9/2014 43,20 1o/9/2014 28,80 9/9/2014 1.684,80 9/9/2014 13,46 9/9/2014 4,32 1o/10/2014 81,52 1o/10/2014 5.429,67 1o/10/2014 153,48 2/10/2014 1.801,44 2/10/2014 3,77 2/10/2014 31,86 3/11/2014 2.104,38 3/11/2014 6.933,46 3/11/2014 2,40 3/11/2014 56,36 3/11/2014 18,09 28/11/2014 2.616,30 28/11/2014 25,56 28/11/2014 18,09 1o/12/2014 16,80 1o/12/2014 9.889,46 1o/12/2014 67,16 14/1/2015 2,40 14/1/2015 6.566,45 14/1/2015 2.632,50 14/1/2015 136,68 14/1/2015 4,32 9/2/2015 8.215,50 9/2/2015 16,80 9/2/2015 142,64 10/2/2015 2.042,82 10/2/2015 18,09 3/3/2015 2,40 3/3/2015 2.065,50 3/3/2015 11.495,62 3/3/2015 31,59 3/3/2015 31,20 3/3/2015 13,77 2/4/2015 2.573,37 2/4/2015 9.453,23 2/4/2015 2,40 2/4/2015 36,00 5/5/2015 11.105,33 5/5/2015 2.285,82 5/5/2015 40,80 5/5/2015 13,77 5/5/2015 83,20 12/6/2015 2,40 12/6/2015 7.573,80 12/6/2015 57,60 15/6/2015 1.202,85 15/6/2015 41,31 3/7/2015 12,00 3/7/2015 7.365,90 3/7/2015 132,00 6/7/2015 6,28 6/7/2015 2.074,47 6/7/2015 13,77 5/8/2015 7.835,40 5/8/2015 37,20 5/8/2015 16,80 5/8/2015 50,10 6/8/2015 3.070,85 6/8/2015 6,28 31/8/2015 2.233,16 31/8/2015 11.111,40 31/8/2015 27,54 31/8/2015 75,30 31/8/2015 110,70 31/8/2015 27,19 31/8/2015 70,80 31/8/2015 74,73 14/10/2015 8.458,20 14/10/2015 4,80 14/10/2015 24,22 14/10/2015 14,40 14/10/2015 2.538,82 30/10/2015 1.962,60 30/10/2015 901,25 30/10/2015 2,40 9.3. aplicar ao Sr. José Cristóvão da Silva e ao estabelecimento comercial Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Sr. José Cristóvão da Silva e à Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda.; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.